Tribunal: CARF
Processo: 13768.000063/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13768.000063/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.632 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
SÔNIA REGINA BIANCARDI BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$6.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2005, por AFRFB da
DRF/Vitória. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
...
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13768.000063/2008-00
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000063/2008-00

Dedução Indevida de Despesas Médicas – glosas de dedução de despesas médicas
pleiteadas indevidamente na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. Valor
total: R$ 11.694,39. Em decorrência do não atendimento à intimação, foi glosado esse
valor, por falta de comprovação.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – Em decorrência do
contribuinte regularmente intimado não ter atendido à Intimação, lavrou-se a presente
Notificação de Lançamento. Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pela
fonte pagadora em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependente, constatou-se omissão de rendimento sujeito à tabela
progressiva, no valor de R$ 2.100,00, pago pela Caixa Vida e Previdência S.A.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
A contribuinte teve ciência do lançamento em 29/01/2008, conforme documento de fls.
22, e, em 18/02/2008, apresentou impugnação, em petição de fls. 01 a 03, acompanhada
dos documentos de fls. 07 a 13. Em sua impugnação a contribuinte alegou o seguinte:
- que relacionou em sua DIRPF as seguintes despesas médicas próprias: R$ 6.000,00
pagos a Anderson F. Bachetti, CPF 031.488.247-25 e R$ 5.694,39 pagos à Unimed
Norte Capixaba, CNPJ 35.988.963/0001-20;
- que as despesas declaradas são permitidas pelo RIR/1999, art. 80, sendo que os recibos
ora anexados cumprem todos os requisitos legais, pois são idôneos e emitidos por
profissionais perfeitamente identificados;
- que os serviços foram efetivamente prestados;
- que ocorreu um equívoco por parte da autoridade fiscal em realizar a glosa de algumas
despesas médicas e que caberia à fiscalização provar que os serviços não foram
prestados;
- que o Conselho de Contribuintes já se manifestou sobre a matéria (transcreve parte de
acórdãos); e ônus da prova.
- que considerando como de direito as deduções com as despesas médicas comprovadas
pelos documentos anexados a esta impugnação, é correta a dedução;
- que se impõe a revisão da Notificação de Lançamento de forma a refletir a verdade
material na quantificação do tributo devido;
- que, em síntese, requer sejam consideradas as despesas médicas no montante de R$
11.694,39, devidamente comprovadas pelos documentos anexos;
- que, à vista do exposto, demonstrada a insubsistência parcial do lançamento de ofício,
requer seja acolhida a impugnação.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DO TRATAMENTO.
As deduções com despesas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000063/2008-00

Cientificado da decisão de primeira instância em 4/4/2012 (fl.42), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 30/4/2012 (fl. 43), indicando a juntada de do
documentação complementar que, segundo aduz, comprovaria que os gastos foram realizados em
benefício próprio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre dedução de despesas médicas. A autuação consigna a falta de
atendimento à intimação. Na apreciação dos documentos juntados à impugnação (fls.7 e 11/13),
o colegiado de primeira manteve as glosas, registrando:
Para comprovar as despesas com o cirurgião-dentista Anderson Francisco, a
contribuinte apresentou os recibos de fls. 11 a 13, e para comprovar as despesas com o
plano de saúde UNIMED apresentou a Declaração de fls. 07.
Da análise desses documentos verificou-se que, muito embora a impugnante tenha sido
devidamente identificada como pagadora dos valores indicados na tabela acima, os
comprovantes não indicaram o beneficiário dos serviços prestados.
Dessa forma, como a legislação tributária prevê que a dedução das despesas médicas
restringe-se aos pagamento efetuado pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
ou de seus dependentes e a interessada não comprovou ser a única beneficiária das
despesas em questão, mantenho a glosa no valor de R$ 11.694,39.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
Em relação à Unimed, a contribuinte junta declaração de fl.57, de igual teor
daquela anteriormente apresentada (fl.7).
Entendo que não há reparos a se fazer à decisão recorrida, visto que da leitura dos
documentos não é possível garantir que a contribuinte seria a única beneficiária dos pagamentos
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000063/2008-00

realizados naquele ano. A operadora do plano de saúde dá quitação aos valores pagos, mas não
afirma que a contribuinte seria a única beneficiária dos valores pagos.
No tocante ao profissional Anderson Bachetti, em complemento aos recibos
anteriormente trazidos, ela junta ficha de atendimento de fl.48 e plano de tratamento de fl.49.
Do exame dos documentos, entendo que resta demonstrado que a recorrente faz
jus à dedução, sendo de se restabelecer a dedução do valor de R$6.000,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$6.000,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital